Tribunal: STJ
Processo: 0822050-71.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875964 - MS (2025/0077803-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e ausência
de similitude fática no dissídio jurisprudencial.
2. O acórdão recorrido entendeu pela abusividade dos juros remuneratórios
pactuados, considerando que excederam consideravelmente a taxa média
de mercado, concluindo pela limitação da taxa contratada à média apurada
pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. Consiste em saber se a decisão que limitou a taxa de juros
remuneratórios à média de mercado, sem análise das especificidades da
relação contratual, está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
4. Outra questão é se a revisão da taxa de juros contratada demandaria
reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório, o que é
vedado na via especial.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade da taxa de juros
contratada, fundamentando-se na comparação com a taxa média de
mercado apurada pelo Banco Central, em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA50116238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 709de648-9913-4c1a-ac9f-165851051680

6. A revisão da taxa de juros contratada demandaria reavaliação do
contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. O recurso especial não merece conhecimento pela alínea "c", pois o
dissídio não foi demonstrado, nos termos exigidos pelo art. 255 do RISTJ,
ante a ausência de similitude fática.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
"1. A limitação da taxa de juros remuneratórios à
Tese de julgamento:
média de mercado é válida quando verificada a abusividade em
comparação com a taxa média apurada pelo Banco Central. 2. A revisão da
taxa de juros contratada que demanda reavaliação do contrato e incursão
no campo fático-probatório é vedada na via especial."
CPC, art. 1.029, § 1o; CPC, art. 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 421; CPC, art. 927.
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Jurisprudência relevante citada:
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
; STJ, REsp 1.112.879
22/10/2008
/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
; STJ,
12/5/2010
AgInt no AREsp 2.427.734/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
.
26/02/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 709de648-9913-4c1a-ac9f-165851051680

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875964 - MS (2025/0077803-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
AGRAVADO
: ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e ausência
de similitude fática no dissídio jurisprudencial.
2. O acórdão recorrido entendeu pela abusividade dos juros remuneratórios
pactuados, considerando que excederam consideravelmente a taxa média
de mercado, concluindo pela limitação da taxa contratada à média apurada
pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. Consiste em saber se a decisão que limitou a taxa de juros
remuneratórios à média de mercado, sem análise das especificidades da
relação contratual, está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
4. Outra questão é se a revisão da taxa de juros contratada demandaria
reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório, o que é
vedado na via especial.
Documento eletrônico VDA48590865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:27:50
Código de Controle do Documento: 3dccfa92-baff-44cd-8624-1dbd1c8b95fd

III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade da taxa de juros
contratada, fundamentando-se na comparação com a taxa média de
mercado apurada pelo Banco Central, em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
6. A revisão da taxa de juros contratada demandaria reavaliação do
contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via
especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. O recurso especial não merece conhecimento pela alínea "c", pois o
dissídio não foi demonstrado, nos termos exigidos pelo art. 255 do RISTJ,
ante a ausência de similitude fática.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
"1. A limitação da taxa de juros remuneratórios à
Tese de julgamento:
média de mercado é válida quando verificada a abusividade em
comparação com a taxa média apurada pelo Banco Central. 2. A revisão da
taxa de juros contratada que demanda reavaliação do contrato e incursão
no campo fático-probatório é vedada na via especial."
CPC, art. 1.029, § 1o; CPC, art. 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 421; CPC, art. 927.
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Jurisprudência relevante citada:
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
; STJ, REsp 1.112.879
22/10/2008
/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
; STJ,
12/5/2010
AgInt no AREsp 2.427.734/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
.
26/02/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 625-657) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 621-624).
Em suas razões, a parte agravante reitera a tese de negativa de prestação
jurisdicional, alegando que o acórdão recorrido não analisou corretamente os
argumentos apresentados. Aduz que não apenas indicou a divergência jurisprudencial,
como também demonstrou os parâmetros utilizados para justificar a aplicação da taxa
de juros remuneratórios acima da média de mercado.
Documento eletrônico VDA48590865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:27:50
Código de Controle do Documento: 3dccfa92-baff-44cd-8624-1dbd1c8b95fd

Argumenta que “o acórdão recorrido determinou a limitação da taxa de juros
à taxa média de mercado, sem qualquer análise das especificidades da relação
contratual ou dos riscos envolvidos na operação financeira, concluindo, de forma
totalmente equivocada, que a agravante não demonstrou qualquer circunstância apta a
legitimar tamanha desproporção: a taxa de juros ajustada supera em mais de sete
vezes a taxa média apurada para operações financeiras congêneres, conforme
levantamento do Banco Central no período da contratação.”
Afirma ainda ter demonstrado, de forma cabal, que a composição das taxas
de juros utilizadas possui relação direta com os riscos envolvidos na operação, sendo
certo que a taxa aplicada não é estipulada de maneira aleatória. Pelo contrário, haveria
um vínculo direto entre a fixação dos juros e a natureza dos contratos celebrados,
considerado ainda o perfil de cada cliente.
Por fim, sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sob o
argumento de que a controvérsia em análise não demandaria reexame de provas ou
interpretação de cláusulas contratuais, mas sim o reconhecimento da divergência
jurisprudencial verificada.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 665).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 621-624):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ e ausência de similitude fática no dissídio jurisprudencial (fls. 572-580).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 500):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E CERCEAMENTO DE DEFESA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL –
NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – JUROS
REMUNERATÓRIOS
–
DISCREPÂNCIA
ENTRE
O
ÍNDICE
PACTUADO PELAS PARTES E A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO
MERCADO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO
BANCO CENTRAL – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA –
CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE SÚMULA No
54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL
–
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – NÃO ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO POR
EQUIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Documento eletrônico VDA48590865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:27:50
Código de Controle do Documento: 3dccfa92-baff-44cd-8624-1dbd1c8b95fd

Tendo o magistrado examinado e enfrentado adequadamente os
pedidos iniciais formulados pela parte autora, não há falar em nulidade
da sentença por ausência de fundamentação.
Inexiste cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado
da lide, quando desnecessária a dilação probatória.
Não há que se falar em inépcia, se a petição inicial preenche os
requisitos exigidos no art. 319 do Código de Processo Civil.
Os juros remuneratórios devem ser limitados quando discreparem
significativamente da taxa média praticada pelo mercado ao tempo da
contratação e divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem
ser computados da citação.
De acordo com o § 8.o do art. 85 do Código de Processo Civil, "nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2.o".
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 605-608).
Nas razões do recurso especial (fls. 540-555), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 421 do CC e 927 do CPC, pois (fls. 546-
547):
[...] no julgamento do Recurso Especial n° 1.061.530/RS, escolhido
como representativo da controvérsia em Incidente de Processo
Repetitivo, ao tratar do assunto juros remuneratórios aplicados por
instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação
vinculante no sentido de que, a instituição de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como
que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento concreto.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 570).
No agravo (fls. 582-589), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Não foi oferecida contraminuta (fl. 593).
Juízo negativo de retratação (fl. 595).
É o relatório.
Decido.
O Tribunal
não se pronunciou sobre o conteúdo normativo dos arts.
a quo
421 do CC e 927 do CPC/2015 sob o enfoque dado pela parte, circunstância
que impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento,
conforme a Súmula n. 282 do STF, aplicada por analogia.
Ainda que superado o enunciado do STF, observo que, ao apreciar a
questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal de origem concluiu pela
abusividade da taxa contratada em comparação com a média mensal
apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie no período
da contratação, fundamentando o caráter abusivo dos juros remuneratórios
(fl. 506):
No caso, o contrato pactuado entre as partes aponta a cobrança de
uma taxa de juros mensal de 22,00%, agindo, assim, com acerto o
magistrado sentenciante, uma vez que realmente o percentual
Documento eletrônico VDA48590865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:27:50
Código de Controle do Documento: 3dccfa92-baff-44cd-8624-1dbd1c8b95fd

contratado é demasiadamente abusivo, ultrapassando sobremaneira a
taxa de mercado para o período, que, na data de pactuação do
contrato, foi de 5,70% ao mês, impondo-se ao consumidor uma
desvantagem
exagerada
e
que,
consequentemente,
merece
intervenção judicial.
O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024
Incide a Súmula n. 83 do STJ, aplicável aos recursos interpostos com base
tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.
Além disso, rever a conclusão do acórdão, quanto às peculiaridades que
envolvem a contratação e que evidenciam a abusividade das taxas de juros
contratadas, demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-
probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
Nesse sentido, em casos análogos: AgInt no AREsp n. 2.311.111/RS, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/6/2023
19/6/2023
; e AgInt no AgInt no AREsp n. 2.027.066/RS, de minha relatoria, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.
15/8/2022
18/8/2022
Outrossim, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c"
do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de
cotejo analítico, que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida
quanto nos paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e
jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte
não se desobrigou desse ônus, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 20% o valor atualizado dos
honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono da parte
recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA48590865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:27:50
Código de Controle do Documento: 3dccfa92-baff-44cd-8624-1dbd1c8b95fd

O Tribunal de origem entendeu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam consideravelmente a taxa
média de mercado, concluindo, por conseguinte, pela limitação da taxa contratada à
média apurada.
Nesse contexto, a controvérsia foi decidida em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, firmada em julgamento de recurso especial
repetitivo, segundo a qual, "é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp n. 1.112.879/PR, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
Ademais, rever a conclusão do acórdão, quanto à abusividade da taxa de
juros contratada, demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático
probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.311.111/RS, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
12/6/2023
19/6/2023
Por fim, o recurso não merece conhecimento pela alínea "c", pois o dissídio
não foi demonstrado, nos termos exigidos pelo art. 255 do RISTJ, ante a ausência de
similitude fática.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48590865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/06/2025 16:27:50
Código de Controle do Documento: 3dccfa92-baff-44cd-8624-1dbd1c8b95fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.964 / MS
Número Registro: 2025/0077803-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08220507120238120001
0822050712023812000150000
0822050712023812000150001
0822050712023812000150002
8220507120238120001
822050712023812000150000
822050712023812000150001 822050712023812000150002
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562A
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
Documento eletrônico VDA50099737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:48:10
Código de Controle do Documento: 029d4a3f-1c27-42ee-9171-e5822fd686a6

AGRAVADO
: ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:48:10
Código de Controle do Documento: 029d4a3f-1c27-42ee-9171-e5822fd686a6